Tribunal: TJDFT
Processo: 0002738-59.2009.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002738-59.2009.8.07.0006 RECORRENTE: CLARINDO ALVES DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MARIA LUCILEDA VIEIRA DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MIRALDO ALVES SANTOS DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto por CLARINDO ALVES DA SILVA SANTOS, nos termos do artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. O recurso não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o recurso especial interposto em data pretérita foi analisado. A respeito, o STJ e o STF já decidiram: “interpostos dois recursos contra a mesma decisão, pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa, deve ser analisado apenas o primeiro deles” (AgRg no AREsp n. 2.027.123/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 30/11/2022); e “Incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes” (Rcl 46663/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 15/4/2021. Igual teor: HC 218547/ MG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2022. Assim, não conheço do recurso extraordinário de ID no 48134020. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 46793782. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007